Tribunal: TJMT
Processo: 1014724-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014724-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Consulta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[J. M. R. - CPF: 052.132.630-38 (AGRAVANTE), LEONILDA KOLAKOWSKI RIBOLDI - CPF: 006.267.511-79 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEONILDA KOLAKOWSKI RIBOLDI - CPF: 006.267.511-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS – TEMA 106 DO STJ – TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde:

(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
.

2. No caso, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particular, situação que afasta a exigibilidade da prestação, pelo Poder Público.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014724-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: J. M. R.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
J. M. R.,
representado por sua genitora,
Leonilda Kolakowski Riboldi
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, pretendendo a realização de consulta com médico geneticista, bem como, a dispensação do medicamento
Aripiprazol
20ml/gl, em 15ml diários, pelos fundamentos exarados na decisão disponível o id. 188622199.

A Agravante assevera em suas razões (id. 199741685) que, a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, ao argumento de que
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médicos, que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha a medicação pretendida com a urgência necessária.

Registra que, ao seu ver,
fica cristalino o direito do assistido em ter as medicações necessárias para a qualidade de sua vida, e a obrigação dos requeridos em fornecer o medicamento solicitado no laudo médico, conforme a documentação acostada fica devidamente comprovado os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não contemplado pela lista do SUS, previstos no Tema 106, do STJ
.

Neste contexto, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo essa a hipótese, que seja endereçado o presente Agravo Interno à E. Câmara, com seu provimento e reforma da decisão monocrática prolatada.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município Agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso, consoante id. 199799650.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, não apresentou contrarrazões, apesar de intimado para tanto (id. 199745688).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
J. M. R.,
representado por sua genitora,
Leonilda Kolakowski Riboldi
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, pretendendo a realização de consulta com médico geneticista, bem como, a dispensação do medicamento
Aripiprazol
20ml/gl, em 15ml diários, pelos fundamentos exarados na decisão disponível o id. 188622199.

A Agravante assevera em suas razões (id. 199741685) que, a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, ao argumento de que
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médicos, que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha a medicação pretendida com a urgência necessária.

Registra que, ao seu ver,
fica cristalino o direito do assistido em ter as medicações necessárias para a qualidade de sua vida, e a obrigação dos requeridos em fornecer o medicamento solicitado no laudo médico, conforme a documentação acostada fica devidamente comprovado os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não contemplado pela lista do SUS, previstos no Tema 106, do STJ
.

Neste contexto, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo essa a hipótese, que seja endereçado o presente Agravo Interno à E. Câmara, com seu provimento e reforma da decisão monocrática prolatada.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso não merece provimento.

Explico.

Em suma, a criança Agravante ajuizou a presente ação em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, pretendendo a dispensação do medicamento
Aripiprazol 20ml/gl, em 15ml diários
, além de consulta com geneticista, conforme prescrição médica, visando o tratamento da patologia portada (
Transtornos Globais do Desenvolvimento [CID F84], mais especificamente no Transtorno do Espectro Autista
).

Colhido o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – NatJus, restou consignado que o medicamento
Aripiprazol
não é padronizado no SUS, bem ainda, que o referido medicamento
é agente mais novo que a risperidona
, este disponível na rede pública de saúde, mas sem diferenças significativas, conforme estudos de evidência comparativa realizados.

Após, foi proferida decisão interlocutória, pelo juízo de base, indeferindo a antecipação da tutela pretendida, decisão contra a qual o Agravado se insurgiu, mediante a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, não provido, por decisão unipessoal de minha relatoria, disponível no id. 188622199, na medida em que, conforme ressaltado na decisão agravada, contrária ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, representado pelo Tema Repetitivo 106.

Reitero que,
no que se refere ao fornecimento do medicamento não disponibilizado no SUS, é ônus da parte Autora comprovar o pleno preenchimento dos requisitos fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Tema 106
(
Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
)
, a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

Conforme se extrai dos autos, não foi apresentado relatório médico circunstanciado e fundamentado apto a subsidiar o pleito, pois os documentos amealhados à inicial revelam mera declaração médica simplificada e genérica, sem detalhamento fundamentado da necessidade específica do medicamento
Aripiprazol
, como decorrência da ineficiência ou ineficácia do medicamento disponível no SUS, para tratamento da mesma patologia (
risperidona
), portanto, inservível para o fim exigido no precedente qualificado do STJ, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade do medicamento.

A propósito, assim dispõe enunciado do FONAJUS:

ENUNCIADO No 19 - As iniciais das demandas de acesso à saúde
devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)
[Destaquei]

Ressalto que, não restou minimamente comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança do medicamento substitutivo (
risperidona
) disponibilizado no SUS, a justificar o fornecimento daquele requerido nos autos, de modo que o deferimento do pleito, no caso em particular, revelou-se temerário, porquanto na contramão do entendimento consolidado do FONAJUS, aplicável ao caso, veja-se:

ENUNCIADO N° 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ - Recurso Especial Resp. n° 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

ENUNCIADO No 14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

É cediço que a imposição de custeamento de medicamento disponibilizado na rede privada somente se revela legítima, qualificando o interesse de agir do paciente, se esgotados todos os meios disponibilizados pelo SUS, situação que não restou demonstrada, inequivocamente, pelo Apelado.

Assim dispõe o enunciado no 3, do FONAJUS, a seguir:

ENUNCIADO No 3 - Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar
.

Esse é o entendimento corrente neste Sodalício, em compasso com aquele estipulado no Tribunal da Cidadania, de modo que mantenho inalterado o meu posicionamento, vertido na decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N.o 793 DO STF - DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO-MEMBRO - PARÂMETROS PARA A CONCESSÃO - RESP 1.657.156/RJ – TEMA 106 - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO E PARECER DO NAT - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. Estado e Município são solidariamente responsáveis nas demandas que visem assegurar a ampla assistência à saúde. Admite-se, contudo, o direcionamento prioritário do dever de cumprimento da obrigação imposta, em atendimento às regras administrativas de repartição de competência (Tema 793 do STF).

2. Não se mostra, contudo, pertinente o deferimento da tutela de urgência, se ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, no caso a probabilidade do direito, mormente quando não atendido um dos parâmetros para a sua concessão, qual seja: a “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS” (STJ/Resp 1.657.156/RJ), bem como não detectada a urgência da medida, conforme parecer do NAT.

3. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída.

(TJMT, N.U 1008175-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-3-2023, Publicado no DJE 10-4-2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024